Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-52.2024.8.11.0096
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001055-52.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), DISRAELI LINHARES CASAGRANDE - CPF: 000.764.876-60 (APELADO), MURIEL DOS SANTOS - CPF: 019.065.511-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONTRATO FÍSICO. FATURAS E HISTÓRICO DE PAGAMENTOS COMO PROVA SUFICIENTE DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DO AUTOR (CPC, ART. 373, I) SATISFEITO. QUESTÕES SOBRE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS NÃO APRECIADAS NA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança,
sob fundamento
de que as faturas apresentadas eram insuficientes para comprovar a contratação e a utilização de cartão de crédito pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se as faturas e o histórico de pagamentos constituem prova suficiente da relação jurídica e da dívida em ação de cobrança de cartão de crédito, independentemente da juntada do contrato físico;

(
ii
) verificar se a sentença deixou de analisar questões relevantes suscitadas na contestação quanto à abusividade de juros, encargos e parcelamento automático.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de cobrança exige do autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), podendo ser instruída por qualquer meio lícito que evidencie a relação jurídica e a inadimplência.

Os contratos de cartão de crédito, típicos contratos de adesão, podem ser celebrados por meios diversos (telefone, internet, desbloqueio), não sendo indispensável instrumento físico assinado.

As faturas apresentadas, contendo identificação do titular, registro de pagamentos automáticos, parcelamentos e evolução consistente da dívida, configuram prova suficiente da contratação e do uso do cartão de crédito, em conformidade com a jurisprudência do STJ (
AgInt
no
REsp
1.601.462/SP e
AgInt
no
AREsp
1.220.453/RS).

O apelado não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a impugnações genéricas.

Todavia, a sentença deixou de apreciar questões específicas levantadas pelo réu quanto à legalidade dos encargos (juros remuneratórios, multa, capitalização e parcelamento automático), devendo os autos
retornar
à origem para análise e eventual recálculo do débito.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer a existência da relação jurídica entre as partes e a suficiência das faturas como prova da dívida, determinando o retorno dos autos à origem para julgamento das questões relativas à legalidade dos encargos cobrados.

Tese de julgamento
:

Em ação de cobrança de cartão de crédito, não é indispensável
a
juntada de contrato físico, bastando faturas e histórico de pagamentos que comprovem a contratação e utilização do serviço.

O banco se desincumbe de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I) ao apresentar faturas detalhadas que evidenciem a evolução da dívida e a identidade do devedor.

Questões sobre a abusividade de encargos devem ser
enfrentadas
pelo juízo de origem,
sob pena
de
supressão de
instância
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 373, I, e 487, I; CC/2002, art. 107.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
1.601.462/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 10.04.2018,
DJe
18.04.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.220.453/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.05.2018,
DJe
14.05.2018;
TJMT
,
ApCiv
1005320-44.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024,
DJE
09.06.2024;
TJMT
,
ApCiv
1004367-46.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024,
DJE
10.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO
S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Edson Carlos
Wrubel
Júnior
, da
Vara Única de
Itaúba
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados
nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada
em desfavor de
Disraeli
Linhares Casagrande
.

Irresignado
, o apelante interpõe recurso sustentando que a juntada do contrato físico é dispensável em se tratando de cartão de crédito, modalidade que prescinde de instrumentalização formal, sendo as faturas prova suficiente da relação jurídica e do débit
o.
Destaca ainda que as faturas demonstram histórico de pagamentos via débito automático e uso continuado do cartão.
Com essas considerações, requer o provimento do recurso, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 152.967,90, devidamente atualizado.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, sustentando que o banco não se desincumbiu do ônus de provar a contratação, sendo as faturas documentos unilaterais insuficientes para tal comprovação.

Presentes os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso à apreciação deste órgão colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Como visto, tr
ata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S/A
contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de
Disraeli
Linhares Casagrande
, na qual se pretendia o recebimento da quantia de R$ 152.967,90, supostamente decorrente de inadimplemento de contrato de cartão de crédito.

Em síntese, o apelante sustentou na inicial ser credor da quantia mencionada, oriunda de operações realizadas com cartão de crédito, instruindo a petição inicial com fa
turas demonstrativas do débito.

O apelado, regularmente citado, apresentou contestação alegando inépcia da inicial por ausência de prova da relação jurídica, sustentando que as faturas isoladamente não comprovam a contratação, além de impugnar a abusividade de juros remuneratórios, cobrança de multa em duplicidade, capitalização indevida e parcelamento automático sem consentimento.

O magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na ausência de prova suficiente da existência da relação jurídica entre as partes, considerando que as meras faturas de cartão de crédito, produzidas unilateralmente pelo banco, não se prestam a comprovar tanto a contratação quanto a utilização efetiva dos serviços pelo réu.

Abaixo, transcreve-se o inteiro teor da sentença:

“I- RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança promovida por BANCO BRADESCO S/A em face de
DISRAELI
LINHARES CASAGRANDE, ambos qualificado
s.

A
parte autora afirma na inicial, em síntese, que o réu possui uma dívida no valor de
R$ 152.967,90 (cento e cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa centavos) decorrent
e
do uso de cartões de crédito.

A pretensão foi recepcionada
pela decisão de id. 178590329.

Citado, o réu apresentou contestação (id. 187137133), sustentando que as faturas do cartão não são suficientes para comprovar a dívida, e que a parte autora deveria ter apresentado cópia do contrato; que a taxa de juros
remuneratórios aplicada
é abusiva; que houve cobrança de multa em duplicidade, encargos de mora em momento indevido e capitalização de juros mesmo diante do adimplemento da dívida; que houve parcelamento automático da d
ívida sem consentimento do réu.

Réplica apresentada no id. 193586040, sendo rebatidos os po
ntos alastrados na contestação.

É o relatório. Decido.

II- FUNDAMENTAÇÃO

A parte autora visa
a
condenação do réu ao pagamento de R$ 152.967,90 (cento e cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa centavos) decorrente do uso de cartões de crédito.

Ao contestar, a parte ré sustenta que a petição inicial é inepta, pois a contratação dos cartões
de crédito não foi demonstrada.

Na réplica, o autor argumenta que a celebração de contrato prévio não é requisito para
emssão
de cartão de crédito, cuja contratação pode ocorrer por
telefone ou caixas eletrônicos.

A preliminar se confunde, na verdade, com o mérito, motivo pelo qua
l será
analisando
de forma una.

A ação de cobrança é cabível quando o credor visa cobrar uma dívida desacompanhada de título executivo. A propositura deste tipo de demanda, portanto, não exige a juntada de documentos específicos – como um contrato formal assinado pela parte contrária –, mas deve ser acompanhada de prova mínima de que houve formação de re
lação jurídica entre as partes.

No caso, a parte autora juntou na inicial tão somente cópia das faturas de car
tão de crédito (id. 173332698).

Este documento, no entanto, não é suficiente para demonstrar que a parte ré, de fato, se utilizou do cartão de crédito na forma descrita, poi
s se trata de prova unilateral.

Em demandas similares, nas quais o banco instruiu o feito tão somente com faturas de cartão de crédito, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso entendeu ser caso de extinção do feito por descumprimento do ônus atribuído ao autor pelo artigo 373, inciso I, do CPC:

[...]

Ainda, chama atenção o fato de a parte autora não ter qualquer prova de contratação dos serviços bancários pelo réu, sendo que as faturas de id. 173332698 indicam um limite de crédito mensal de R$ 240.220,00 (duzentos e quarenta mil, duzentos e vinte reais) e gastos mensais nunca inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ou seja, na hipótese de serem verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, o réu é cliente do autor com vasta movimentação bancária, sendo relativamente simples a prova de relação jurídica entre a inst
ituição financeira e o cliente.

Assim, mesmo que seja fácil a contratação de cartão de crédito por telefone ou caixas eletrônicos, é certo que a aquisição de um limite tão alto quanto a do réu exige mínima relaçã
o de confiança entre as partes.

Em resumo, uma vez que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar a contratação de cartão de crédito pelo réu (art. 373, I, CPC), é caso de improcedência.

III
– DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido deduzido na inicial, com resolução do mérito, nos termos
do 487
, inciso I do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em favor do procurador da parte contrária,
o qual arbitro
10% sobre o proveito econômico obtido, com fulcro nos artigos 82, 84 e 85, § 2.º, incisos I a
IV
, do Código de Processo Civil.

[
...]”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a apresentação das faturas é suficiente para demonstrar a existência da dívida, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que contratos de cartão de crédito dispensam formalização por instrumento escrito, podendo ser celebrados por meios eletrônicos ou telefônicos. Argumenta ainda que as próprias faturas evidenciam
pagamentos realizados pelo réu via débito automático, o que confirmaria a legitimidade da relação contratual.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, reiterando que as faturas, por constituírem documentos unilaterais, são insuficientes para comprovar a contratação e utilização dos serviços bancários, especialmente considerando os valores expressivos envolvidos.

Pois bem.

A questão central dos presentes autos consiste em definir se as faturas de cartão de crédito, desacompanhadas do respectivo contrato de adesão, constituem prova suficiente da relação jurídica e do débito para fins de ação de cobrança.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a ação de cobrança é o meio processual adequado para a cobrança de dívida líquida e certa não representada por título executivo, exigindo-se do autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, conforme o ônus probatório estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, embora a sentença tenha concluído pela insuficiência das faturas para comprovar a relação jurídica, uma análise mais detida dos elementos probatórios revela aspectos que merecem consideração diferenciada.

As faturas juntadas pelo apelante não constituem meros extratos unilaterais desprovidos de elementos probatórios. Ao contrário, demonstram histórico pormenorizado de operações, com identificação específica do titular, registro de débito automático em conta corrente, parcelamentos diversos, pagamento de valores mínimos em períodos determinados e progressão temporal consistente da dívida. Tais
elementos, analisados em conjunto, revelam um padrão de utilização que transcende a mera produção unilateral de documentos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive citada pelo apelante, já assentou ser "
admissível o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos
.
"
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1601462 SP 2016/0119701-3, Relator.: Ministro MARCO
BUZZI
, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2018)

No mesmo sentido, reconhece-se que os contratos de cartão de crédito são tipicamente contratos de adesão, formalizados por meios diversos que não necessariamente a assinatura física de instrumento contratual.

A contratação pode ocorrer via telefone,
internet
,
terminais de autoatendimento ou mesmo pelo simples desbloqueio
e utilização do cartão, conforme já decidido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça
:

“
É cediço que os contratos de cartão de crédito são de oferecimento geral aopúblico, sendo que a celebração se dá por típico contrato de adesão, comdocumento padronizado, disponível em estabelecimento da instituiçãofinanceira, na internet e em cartório de títulos e documentos, podendo amanifestação de vontade ser
verbal⁄pessoal
, ou até mesmo por telefone, enão necessariamente escrita
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1220453 RS 2017/0320289-0, Relator.: Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/05/2018)

Assim, quando os documentos apresentados pela instituição financeira são capazes de demonstrar de forma suficiente
a
existência da dívida, sua evolução ao longo do tempo e a identidade do devedor, e ainda permitem ao réu exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, considera-se válida a prova produzida pelo credor
.

Em consonância com o entendimento ora adotado, é a jurisprudência pátria:

“
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. INDEFERIMENTO DA INICI
AL.
FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO
. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INSTRUÇÃO DA AÇÃO
. SENTENÇA ANULADA
. [...]
A ação de cobrança pode ser instruída por qualquer meio de prova lícito, não havendo exigência de um tipo de prova específico, conforme previsto pelo CPC e jurisprudência consolidada.

[...]
Ainda que
as faturas
não atendam plenamente à Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central, elas
constituem documentos suficientes para viabilizar o prosseguimento da ação, admitindo-se que o réu apresente defesa e provas contrárias
.
Jurisprudência do STJ e deste Tribunal firmam
o entendimento de que a falta de detalhamento completo nas faturas não impede o ajuizamento da ação de cobrança, desde que o credor apresente elementos que demonstrem a relação jurídica subjacente e a inadimplência alegada
.”
(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 50034391920228080048, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível
, grifo nosso
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. ACEITAÇÃO. TERMO DE USO. FATURAS. UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
CONTRATO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL
.
1
.
O contrato de cartão de crédito é um contrato de adesão que necessita do consentimento do titular às condições gerais estabelecidas.
Ele pode ocorrer mediante o mero desbloqueio do cartão pelo usuário, sem necessidade de assinatura física, com base no princípio da liberdade ou ausência de forma preestabelecida
, previsto no art. 107 do CC. 2
.
A propositura da ação de cobrança da dívida relacionada à utilização do cartão de crédito prescinde da juntada de contrato físico
. 3. A apresentação das faturas mensais com demonstração detalhada dos gastos e da evolução da dívida comprova a utilização do cartão de crédito e o valor devido.
4
. Ap
elação conhecida e não provida
.”
(TJ-DF 07136019620198070001 DF 0713601-96.2019.8 .07.0001, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 01/10/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cad
astrada
, grifo nosso
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CR
ÉDITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL
.
JUNTADA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
DESNECESSIDADE
. CAUSA MADURA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DO CONTRATO, A EVOLUÇÃO DA
DÍVIDA E A INADIMPLÊNCIA DO RÉU
.
1
. A propositura de ação de cobrança da dívida relacionada à utilização do cartão de crédito prescinde da juntada de contrato físico, uma vez que
a apresentação das faturas mensais com demonstração detalhada dos gastos e da evolução da dívida comprova a utilização do cartão de crédito e o valor devido
, razão pela qual não há falar em indeferimento da petição inicial.
[...]
”
(TJ-GO - Apelação Cível: 5136499-18.2023.8.09 .0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ
, grifo nosso
)

Por oportuno, colaciona-se aos autos julgados deste Colendo Tribunal de Justiça, os quais corroboram o entendimento perfilhado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS JUNTADAS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO CONTRATUAL E A UTILIZAÇÃO REITERADA DO SERVIÇO – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo o
u extintivo do direito do autor
.

In
casu
, logrando a instituição financeira demonstrar a relação firmada entre as partes, apresentando as faturas com gastos pessoais e diversas compras no comércio local, a demanda deve ser julgada procedente
.
”
(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 1005320-44.2019.8 .11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2024)

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CO
MPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL
. PROVA DOCUMENTAL DA DÍVIDA. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA.
1
. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 2. A controvérsia recai sobre a comprovação da relação jurídica entre as partes e a validade dos documentos apresent
ados para embasar a cobrança. 3
. A documentação apresentada pelo apelante, incluindo extratos de consumo e faturas do cartão de
crédito, demonstrou a relação contratual e a existência da dívida, suficientes para embasar a cobrança. Ademais, jurisprudência majoritária considera desnecessária a apresentação do contrato físico em ações de cobrança de cartão de crédito, bastando as faturas e histórico de débitos inadimplidos para evidenciar a dívida. Assim, a sentença merece reforma para julgar procedente a ação.
[...]"
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10043674620208110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024)

Ante o exposto, e c
onsiderando que o apelado não produziu qualquer prova em sentido contrário, limitando-se a impugnar genericamente a documentação apresentada sem comprovar quitação, pagamentos diversos dos constantes nas faturas ou vício na contratação, e que as faturas demonstram efetiva utilização dos serviços com histórico de pagamentos parciais,
reconheço a existência de elementos probatórios suficientes para caracterizar a relação jurídica entre as partes
.

Contudo, observo que o apelado, em sua contestação, suscitou questões sobre a legitimidade dos encargos cobrados, alegando abusividade de juros, cobrança indevida de multa, capitalização irregular e parcelamento automático sem consentimento
, requerendo, inclusive, a realização de perícia contábil.

A sentença, ao reconhecer a improcedência com base exclusivamente na insuficiência probatória quanto à contratação, não se p
ronunciou sobre tais alegações
, uma vez que considerou que apenas as faturas do cartão não seriam suficientes para comprovação da dívida, imiscuindo-se de adentrar no mérito do pedido revisional formulado pelo requerido
.

Assim,
reconhecida
a
relação jurídica, faz-se necessário o retorno dos autos para que o juízo de origem exerça sua cognição plena sobre as demais questões suscitadas nos autos, apreciando
sua

admissibilidade
e pertinência conforme o ordenamento processual.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença no tocante ao reconhecimento da relação
jurídica entre as partes, considerando as faturas juntadas como prova suficiente da contratação e utilização dos serviços de cartão de crédito.

Determino
o retorno dos autos à instância de origem

para regular prosseguimento do feito, competindo ao magistrado
a quo
exercer cognição sobre as demais questões suscitadas nos autos
.

Deixo
de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, sendo incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025